Tribunal: TJES
Processo: 5027229-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027229-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SOFIA GARCIA CABRAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027229-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO:
SOFIA GARCIA CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE COMPANHIA AÉREA. CADEIA DE CONSUMO.

DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10129575. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 10129580, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10129575), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10129572), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5027229-70.2023.8.08.0024,
Requerente
: SOFIA GARCIA CABRAL,
Requerida:
LATAM LINHAS AEREAS,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO A REQUERIDA
a indenizar a autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega, em síntese, que

comprou passagens com a requerida de Vitória a Nova Iorque (ida e volta) com conexão em Guarulhos e Miami. O voo partiu de Vitória às 05:30, no dia 24.12.22, chegando a Nova Iorque no mesmo dia, às 21:59 (bilhete anexado), com o intuito de participar de um intercâmbio. O voo de volta partiria de Nova Iorque em 22.01.23. Sustenta que ao chegar a Nova Iorque, sua mala não estava na esteira, sendo informada por um funcionário da requerida que sua bagagem havia sido extraviada entre Miami e Nova Iorque.

Informa que se dirigiu ao aeroporto de Nova Jersey por várias vezes, para reivindicar sua mala, a qual foi encontrada somente em 16.01.23, ou seja, cerca de 23 dias após sua chegada. Durante esse período a autora contava apenas com sua mochila. Destaca que foi participar de um intercâmbio, o qual ficou prejudicada pela constante preocupação com sua bagagem extraviada, tendo que ir de tempos em tempos ao aeroporto para verificar notícias sobre sua mala, postula por reparação moral no valor de R$ 15.000,00.

O recorrente, em sede recursal, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando que o trecho final do voo foi operado pela United Airlines, cabendo a ela a responsabilidade pela bagagem, sustenta ainda a inexistência de reparação moral.

Pois bem,
aplica-se
no caso
, as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, já que caracterizada a relação havida como de consumo.

Inicialmente, A Tam afirma não ter responsabilidade pelo entrave, pois a United Airlines foi quem realizou o último trecho da viagem, sendo dela a responsabilidade.

Em relação a ausência de responsabilidade da Recorrente, no caso em questão, não merece prosperar, pois, responde de forma solidária, por compor a cadeia de consumo, devendo responder pelo dano ocasionado, solidariamente.

Desta forma, quanto a responsabilidade do transportador, o transportado, ao contratar o transporte, espera ser levado, ele e sua bagagem, ao seu destino com segurança e, caso ocorra alguma eventualidade, há a responsabilidade objetiva do transportador pela indenização dos prejuízos sofridos ( art. 734 do CC).

Incontroverso nos autos o extravio da bagagem. Ainda, observa-se das provas dos autos que a entrega da mala ocorreu 23 dias após a chegada da autora ao destino internacional.

Assim, aplica-se o artigo 14 do CDC,
isto porque, atribui-se ao fornecedor do serviço defeituoso, a responsabilidade pelos danos causados, ainda que não tenha agido com culpa, pois que inerente ao risco da atividade desenvolvida.

Com efeito, a prestadora de serviços tem a obrigação de executar sua tarefa de maneira adequada, sob pena de responder pelo evento danoso, sendo que a ocorrência de extravio de bagagem denotaria mesmo uma má prestação dos serviços.

A única hipótese que excluiria a responsabilidade da recorrente seria a demonstração de culpa exclusiva da vítima, do que não se cogita no caso em exame.

Assim, considerando o acima exposto, havendo responsabilidade da recorrente, que é fundada na teoria objetiva, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Sem maiores delongas, no que se refere a reparação moral, observo que a autora comprova o extravio da mala e que permaneceu sem a mesma por cerca de 23 dias, em viagem que duraria cerca de 30 dias. Assim, entendo que houve

falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade da autora, sendo devida

a restituição pelos danos morais suportados pela consumidora, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, tendo a autora suportado a falha na prestação de serviços,

passando por transtornos além do rotineiro.

Ademais, encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Rela Desa Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés/recorridas na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo fixa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas),
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)